Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-38.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702668-38.2017.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: AUGUSTO DINIZ FILHO, MARIA ALICE PEREIRA DINIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0005414-1. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RESULTANTES DA APLICAÇÃO DO IPC AO INVÉS DO BTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DIRIGIDO SOMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ENTE FEDERAL E DA AUTARQUIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO RESP N. 1.742.235/DF, FIRMANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO DO EREsp n. 1.319.232/DF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No primeiro julgamento do presente agravo de instrumento, a e. 2a Turma Cível declarou, de ofício, a incompetência absoluta deste TJDFT para análise do feito, com a remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para regular distribuição (Acórdão n. 1030193). 2. Interposto o REsp n. 1.742.235/DF, pelos ora agravados, contra aquele julgado, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão da Relatoria do Exmo. Ministro Antônio Carlos Ferreira, reconheceu a competência do TJDFT para processar a execução provisória, consignando a desnecessidade de inclusão no polo passivo da execução da União e do Banco Central do Brasil. Consequentemente, não há falar em chamamento ao processo do ente federal e da autarquia federal. 3. Na Tutela Provisória nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.319.232/DF (TutProv no EREsp n. 1.319.232/DF), [opostos pela União contra Acórdão da 3a Turma do STJ que, deu provimento a recursos especiais (referentes à ACP n. 94.0005414-1), que julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%)], o Exmo. Ministro Francisco Falcão, em decisão de 6/4/2017, concedeu a tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União, até o seu julgamento. Posteriormente, em 12/12/2018, o aludido magistrado, por motivo de foro íntimo, declarou sua suspeição para conhecer e julgar o recurso. 4. Os Embargos de Divergência em REsp n. 1.319.232 foram redistribuídos à Exma. Ministra Nancy Andrighi e julgados em 16/10/2019, com o seguinte dispositivo: Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. 5. Opostos embargos declaração pelo Banco do Brasil S.A., foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios, em decisão de 12/11/2019. Logo, foi revogada a decisão que determinou a suspensão das execuções provisórias relativas à ação civil pública n. 94.0005414-1 e, diante de tal quadro, o presente cumprimento de sentença deve seguir seu regular curso. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 509, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender que é indispensável a liquidação do julgado; b) artigo 130 do CPC, porque, como foram condenadas solidariamente o BB, a União e o Banco Central do Brasil, estes 2 (dois) últimos devem ser chamados ao processo; c) artigos 27 do CDC, e 487, inciso IV, do CPC, porquanto, estando a pretensão de pleitear reparação de danos fulminada pela prescrição quinquenal, deve o processo ser extinto com julgamento do mérito; d) artigo 457, inciso VI, do CPC, pois, diante da impossibilidade jurídica dos pedidos, a demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito; e) verbetes sumulares 517 e 519, ambos do STJ, visando seja afastada a incidência de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; f) artigo 1o da Lei 9.494/1997, argumentando não serem devidos juros remuneratórios sobre eventual diferença apurada. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, defende a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva; o afastamento da multa processual; e ser patente o excesso de execução e necessária a realização de perícia. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 27, 95, 97 e 98, todos do CDC, 457, inciso VI, 487, inciso IV, e 509, inciso II, todos do CPC, e 1o da Lei 9.494/1997. Isso porque não foram apreciados pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, não tendo sido prequestionados os referidos dispositivos, é inevitável a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020). Também não deve transitar no tocante às apontadas ofensas aos verbetes sumulares 517 e 519, ambos a Corte Superior, porque o conceito de tratado ou lei federal não compreende súmulas de tribunais (AgInt no REsp 1635570/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 24/4/2020). Igualmente não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 130 do CPC, pois a tese à ele atrelada está acobertada pelo manto da preclusão. Com efeito, pela decisão proferida no REsp 1.742.235/DF interposto pelos ora recorrentes, “o Superior Tribunal de Justiça, em decisão da Relatoria do Exmo. Ministro Antônio Carlos Ferreira, reconheceu a competência do TJDFT para processar a execução provisória, consignando a desnecessidade de inclusão no polo passivo da execução da União e do Banco Central do Brasil. Consequentemente, não há falar em chamamento ao processo do ente federal e da autarquia federal”. Melhor sorte não colhem os pedidos de reconhecimento da competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva, afastamento da multa processual; excesso de execução e de necessidade da realização de perícia, haja vista que a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015